Tribunal: TJSP
Processo: 0005799-40.2015.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Medida cautelar de exibição de documentos visando ao fornecimento de dados cadastrais de usuário – Ausência de responsabilidade dos provedores pela prévia fiscalização, filtragem e análise das matérias, blogs, conteúdos e publicações produzidas por terceiros e indexadas em seus sistemas – Fatos ocorridos anteriormente à Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) – Inaplicabilidade do aludido

Ementa:
Medida cautelar de exibição de documentos visando ao fornecimento de dados cadastrais de usuário – Ausência de responsabilidade dos provedores pela prévia fiscalização, filtragem e análise das matérias, blogs, conteúdos e publicações produzidas por terceiros e indexadas em seus sistemas – Fatos ocorridos anteriormente à Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) – Inaplicabilidade do aludido diploma – Dever de retirada das informações denegritivas, bem como de identificação de seus usuários autores das ofensas proferidas – Responsabilidade inerente e decorrente da própria condição de prestadora de serviços – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.